Tribunal: STF
Processo: CJ 6650
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-14
Data de publicação: 1987-05-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA LEGIAO BRASILEIRA DE
ASSISTENCIA.
- E A L.B.A., EM FACE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL A ELA RELATIVA, FUNDAÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO, E, PORTANTO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
QUE INTEGRA O GENERO AUTARQUIA, NOS TERMOS DO DECIDIDO POR ESTA
CORTE, COM RELAÇÃO A FUNDAÇÕES DA MESMA NATUREZA PERTENCENTES AO
ÂMBITO ESTADUAL (RE 101126 - RTJ 113/314 E SEGS).
- ASSIM SENDO, O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CAUSAS DE QUE ELA
PARTICIPA COMO AUTORA, RE, ASSISTENTES OU OPOENTE SÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUSCITANTE.